Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIFAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE PETIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de concessão de gratuidade de justiça.
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos. O sigilo é aplicável à terceiros estranhos ao processo e não aos advogados regularmente constituídos e cadastrados no processo.
4. O mero exercício do direito de petição não caracteriza perseguição ou ato indenizável, uma vez que vigora o Estado Democrático de Direito, cuja hermenêutica baseia-se nos direitos fundamentais.
5. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
6. O pagamento dos honorários advocatícios contratuais não pode ser imposto à parte adversa, pessoa alheia ao negócio firmado. Precedentes STJ e TJDFT.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.